Tribunal: TJES
Processo: 5008209-97.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008209-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: COSME ANCHIETA

COATOR: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008209-97.2025.8.08.0000

PACIENTE: COSME ANCHIETA
IMPETRANTE: LOURIVAL TENORIO DE ALBUQUERQUE ALMEIDA

Advogado do(a) IMPETRANTE: LOURIVAL TENORIO DE ALBUQUERQUE ALMEIDA - PB32152
Advogados do(a) PACIENTE: JOAO VITOR GOMES CORREA - ES29137-A, LOURIVAL TENORIO DE ALBUQUERQUE ALMEIDA - PB32152

COATOR: JUÍZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. LEGALIDADE DO INGRESSO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Cosme Anchieta, preso preventivamente desde 11/02/2024, nos autos da Ação Penal nº 0000128-91.2024.8.08.0030, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES. A defesa sustenta ausência de fundamentos para a manutenção da custódia cautelar, invocando a quantidade reduzida de drogas apreendidas (4g), a primariedade do réu e a alegada ausência de periculosidade concreta. O pedido liminar foi indeferido, com posterior parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a prisão preventiva do paciente, à luz da gravidade concreta das condutas e da situação fática retratada; (ii) analisar a legalidade do ingresso de policiais na residência onde houve a apreensão dos entorpecentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra fundamento válido no art. 313, I, do CPP, uma vez que os delitos imputados possuem pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito do cabimento legal.

O periculum libertatis está configurado pela gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, que incluem ameaças reiteradas contra vítimas no contexto de violência doméstica, além de suposto envolvimento com o tráfico de drogas durante o carnaval, revelando risco à ordem pública e à integridade das vítimas.

A entrada dos policiais na residência foi lícita, pois autorizada pelo próprio paciente, após solicitação direta e fundada em circunstâncias que indicavam flagrante delito, afastando a alegação de violação de domicílio e de ilicitude da prova.

A instrução processual já se encontra encerrada, restando apenas a fase de alegações finais, o que afasta a alegação de excesso de prazo e reforça a atualidade da custódia cautelar.

A impetração não trouxe elementos novos ou supervenientes que justifiquem a reconsideração da prisão preventiva, já validada anteriormente tanto por este Tribunal quanto pelo Superior Tribunal de Justiça.

A primariedade do paciente e demais condições subjetivas favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é cabível quando evidenciada a gravidade concreta das condutas e o risco à ordem pública, ainda que a quantidade de droga apreendida seja reduzida.

A entrada em domicílio é válida quando autorizada pelo morador, mesmo em contexto de flagrante, não configurando prova ilícita.

Condições subjetivas favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

A ausência de fato novo ou ilegalidade manifesta inviabiliza o acolhimento do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 312, 313, 319 e 320; Lei nº 12.403/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 143.333, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 12.04.2018; STJ, AgRg no RHC 188.810/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/12/2023; TJES, HC nº 5007889-18.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 18/12/2023; STJ, AgRg no HC 860.840/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/12/2023; STJ, HC 938.411/ES, j. 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008209-97.2025.8.08.0000

PACIENTE: COSME ANCHIETA
IMPETRANTE: LOURIVAL TENORIO DE ALBUQUERQUE ALMEIDA

Advogado do(a) IMPETRANTE: LOURIVAL TENORIO DE ALBUQUERQUE ALMEIDA - PB32152
Advogados do(a) PACIENTE: JOAO VITOR GOMES CORREA - ES29137-A, LOURIVAL TENORIO DE ALBUQUERQUE ALMEIDA - PB32152

COATOR: JUÍZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

COSME ANCHIETA

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
,
nos autos do Processo
tombado sob
nº
0000128-91.2024.8.08.0030.

A defesa requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, sustentando, em síntese,
que o paciente encontra-se preso desde 11/02/2024
, a
pesar da
aus
ência
de fundamentos para manutenção da custódia, considerando
a inexpressiva quantidade de drogas apreendidas
e a
primariedade do réu.

O p
leito liminar
fo
ra

indeferido

(ID 13918184).

Informações prestadas pela autoridade coatora (
ID 14031219
).

Parecer
ministerial
pel
a d
enegação
da
ordem
(
ID 14188470
)
.

A respeito dos fatos apurados, extrai-se da Denúncia (ID 13877272) que, no dia 08/02/2024, o denunciado Cosme Anchieta (paciente) entrou em conflito com a mulher com quem mantinha relacionamento, ocasião em que os filhos dela, Ronaldo Melo Marcolino e Letícia Melo Marcolino, intervieram para defender a mãe, tendo Letícia golpeado Cosme com uma faca.

No dia seguinte (09/02/2024), os denunciados Cosme Anchieta e Leandro Rodrigues dos Santos passaram a ameaçar constantemente as vítimas Ronaldo e Letícia.

Na noite do dia 10/02/2024, a vítima Letícia estava na rua, quando passou pelos denunciados, tendo Leandro “olhado feio” para ela, e, posteriormente, os denunciados seguiram para a residência das vítimas, dizendo para que Letícia

“saísse de dentro do imóvel, pois como ela havia agredido seu irmão Cosme, ele [Leandro] estava doido para matá-la”
. Leandro também teria colocado a mão na cintura, insinuando estar armado, e disse que mataria Ronaldo, bem como toda a família das vítimas, além de ter lançado uma latinha contra as vítimas, pela grade do portão.

Diante disso, foi acionada a Polícia Militar, tendo os policiais se deslocado para
o
local onde os suspeitos residiam
(
Rua Leopoldo Moreira, Povoação, Linhares/ES
)
, e, ao se aproximarem, visualizaram dois indivíduos
em
frente
à
residência, estando Cosme portando uma bolsa preta, tendo os denunciados entrado rapidamente para dentro do imóvel e fecharam o portão, oportunidade em que os policiais militares chamaram por Cosme e visualizaram quando ele lançou a bolsa em um dos quartos da casa.

Consta que, em seguida, Cosme autorizou a entrada dos policiais na residência, tendo sido informado de que ambos seriam conduzidos pela suposta prática do crime de ameaça, e, questionado acerca da bolsa preta que havia lançado, Cosme respondeu que os militares podiam pegá-la e revistá-la.

Destacou-se que, na referida bolsa, encontrada debaixo do sofá, foram apreendidos 05 (cinco) papelotes de cocaína, 07 (sete) pedras de crack e 01 (uma) balança de precisão. Diante disso, realizou-se uma busca na residência, onde foi localizado 01 (um) pote, contendo 14 (quatorze) espoletas e 01 (um) pote com pólvora negra.

Apontado, ainda, que investigações preliminares
, constataram que aquela residência havia recebido um carregamento de drogas para o comércio durante o carnaval, e Leandro possuía mandado de prisão em aberto, que foi cumprido no ato.

A

par das alegações do
writ,
n
ão vislumbro razão ao acolhimento da pretensão de liberdade. Explico.

Verifica-se que a peça acusatória delineia com clareza e precisão a existência de indícios veementes da autoria delitiva por parte do paciente.

De qualquer modo, importante observar que, em sede de
habeas corpus
,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria.

A respeito dos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

O impetrante alega
que a quantidade de droga apreendida é ínfima e não seria um motivo plausível de gravidade concreta da conduta
.

Entretanto,
vale registrar que
os fundamentos ora trazidos pela defesa já foram objeto de análise por esta Câmara Criminal e também pelo Superior Tribunal de Justiça
, em oportunidades anteriores.

Com efeito, esta 2ª Câmara, sob
minha
relatoria,
julgou em maio de 2024 o
HC nº 5003449-42.2024.8.08.0000
,
tendo apreciado
os mesmos argumentos de ausência de periculosidade concreta, pequena quantidade de droga, inexistência de antecedentes, bem como possível ilegalidade da entrada no domicílio,
tendo sido a ordem denegada
em razão da gravidade concreta das condutas e da legalidade do ingresso domiciliar, com
indícios suficientes de autoria e materialidade
.

Senão vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Caso em que a entrada dos policiais na residência não se baseou em notícia anônima, sendo, na verdade, autorizada pelo pretenso morador, e antecedida de fundadas razões.2. Dentro dos limites cognitivos dessa via, não é possível acolher, com a segurança necessária, os argumentos defensivos de ausência de prova de autoria, matéria que pode ser explorada com maior profundidade durante a instrução criminal, sendo certo que há indícios suficientes obtidos na fase atual do processo de origem.3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em vista que o contexto revela graves ameaças perpetradas pelos denunciados em face de duas vítimas, filhas de uma pessoa com quem mantinha um relacionamento amoroso, e, nesse sentido, não se pode ignorar que o paciente Cosme responde a uma ação penal pela suposta prática de crimes de ameaça e lesão corporal no ambiente doméstico, contra a mulher, de modo que a cautelar extrema faz-se necessária, por ora, também para preservar a integridade física e psíquica das vítimas.
3. Habeas Corpus denegado.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade em concreto do delito praticado pelo agente.

Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade abstrata do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto,
é a situação retratada nos autos
(
STF
, HC 143333, Tribunal Pleno, Rel.: Min. EDSON FACHIN, julgado em 12-04-2018;
STJ
, AgRg no RHC n. 188.810/SP, Quinta Turma, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/12/2023;
TJES
, Habeas Corpus Criminal nº 5007889-18.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, julgado em 18/12/2023).

Igualmente, o
Superior Tribunal de Justiça
, no
HC 938.411/ES
, decidiu pelo
não conhecimento do writ
, reconhecendo a inexistência de flagrante ilegalidade e considerando que a suposta demora na marcha processual não se mostrava
irraz
o
ável
, uma vez que o feito tramitava regularmente e a audiência de instrução e julgamento já se encontrava designada.

Neste momento, observa-se que
a instrução processual já se encerrou, conforme certificado nos autos originários, restando apenas a apresentação das alegações finais pelas partes
, circunstância que, por si só, reforça a legalidade e atualidade da segregação cautelar, não havendo falar em excesso de prazo ou desídia do Poder Judiciário.

Ademais, a presente impetração
não trouxe nenhum elemento novo ou superveniente
capaz de alterar o entendimento anteriormente firmado por este Tribunal e pelo STJ, limitando-se a reiterar argumentos já examinados e refutados.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)